Tribunal: TCU
Processo: 017.483/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6238/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.483/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Vilaca Soutto (XXX.782.637-XX); Claudia Vilaca Chibante (XXX.596.327-XX); Cleide Xavier Vilaca (XXX.450.617-XX); Joice Rodrigues da Silva (XXX.046.567-XX); Margareth Helena Gomes (XXX.330.737-XX); Marilda Monteiro Barbosa (XXX.895.867-XX); Marlucia Helena Gomes (XXX.470.967-XX); Monica Margarida da Costa Ferreira (XXX.776.197-XX); Rozimere Marques de Souza (XXX.208.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.